Tribunal: TCU
Processo: 022.398/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1576/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 022.398/2022-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Aholizama Gama Reis (XXX.502.487-XX); Elizabeth Rodrigues de Oliveira (XXX.716.554-XX); Francisca Souza de Azevedo (XXX.115.104-XX); Ivonilde Oliveira de Brito (XXX.629.254-XX); Jaqueline Costa Reis (XXX.532.967-XX); Julia Dolores Schmied Zapata (XXX.818.291-XX); Julia Dolores Schmied Zapata (XXX.818.291-XX); Juracy Manso Sayao (XXX.038.837-XX); Juracy Manso Sayao (XXX.038.837-XX); Marismar de Oliveira (XXX.129.227-XX); Regina Isabel Salvatore (XXX.009.338-XX); Sandra de Oliveira Magalhaes (XXX.005.834-XX); Silvana Oliveira Ribeiro (XXX.422.164-XX); Virginia Alves Domingos (XXX.758.418-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.